Tribunal: TJDFT
Processo: 0736857-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BAIXA DE VEÍCULO. FROTA DESATIVADA. RESOLUÇÃO N. 661/2017 CONTRAN. DÉBITOS DOS VEÍCULOS. DISTRITO FEDERAL. NÃO COMPÔS A LIDE. DESNECESSÁRIO. DÉBITO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. NÃO TRIBUTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, DETRAN/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e determinou a baixa dos veículos: “1) GM CHEVETTE, ANO 1981/1982, COR VERDE, PLACA JEC 8154, RENAVAM 2219115, CHASSI 5C11ABC121177 (ID 101436368, fl. 03): ano de fabricação 1982 e último licenciamento em 2001; 2) FORD ESCORT, ANO 1985/1986, COR VERMELHA, PLACA JFA 3720, RENAVAM 2740753, CHASSI 9BFBXXLBABFG51080 (ID 101436368, fl. 04): ano de fabricação 1986 e último licenciamento em 2003; e 3) VOLKSWAGEN GOL GT, ANO 1986/1986, COR VERMELHA, PLACA JFB2538, RENAVAM 266226000, CHASSI 9BWZZZ30ZGT123619 (ID 101436368, fl. 05): ano de fabricação 1986 e último licenciamento em 2005. A baixa será feita como frota desativada, mediante assinatura de termo de responsabilidade civil e criminal pelo autor, na forma da Resolução no 661, de 28 de março de 2017. Ainda, em relação a ambos os réus, declaro nulos todos os débitos em aberto posteriores a 2015 sobre os referidos veículos de licenciamento anual e seguro obrigatório, bem como reconheço a prescrição dos lançamentos anteriores a 2015.”.
3. Alega que a venda dos veículos não foi comprovada, devendo o autor/recorrido ser reconhecido como legítimo proprietário, para todos os fins legais. Aduz ainda que não foram preenchidos os requisitos para baixa dos veículos. Por fim, esclarece que o Distrito Federal não compôs a lide, sendo o sujeito ativo credor dos débitos tributários relacionados aos veículos. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. A recorrida, Seguradora Líder, não apresentou contrarrazões.
6. Compulsando os autos verifico que os débitos dos veículos são de Licenciamento e Seguro Obrigatório, portanto, não são tributos, sendo que a Seguradora Líder foi incluída no polo passivo da demanda. Não havendo necessidade de inclusão do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
7. Portanto, correta a sentença que determinou ao DETRAN/DF, ora recorrente, que proceda à baixa dos veículos objeto da lide, ao constatar que os bens se enquadram nas hipóteses contidas no art. 6-A da Resolução n. 661/2017 do CONTRAN.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo princípio da equidade, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.